Tribunal: TJSP
Processo: 2263225-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Justiça gratuita – Ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica da parte - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263225-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
MARKEZZI CALÇADOS LTDA - ME, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263225-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 37210
EDCL. No: 2263225-15.2019.8.26.0000/50001
FORO: FRANCA
EBTE.: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO
Embargos
de
declaração

Alegação
de
omissão Inexistência Justiça gratuita Ausência de elementos
que comprovem a hipossuficiência econômica da parte - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da
r. decisão monocrática de fls. 75/78, que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade da justiça ao embargante.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, pois deixou de analisar o fato de que o agravante não aufere renda e
não possui qualquer bem, visto que é estudante e atualmente se encontra
desempregado, de modo que dependente de seus pais. Aduz que a simples
alegação de hipossuficiência é suficiente para a concessão da benesse. Por
fim, pretende o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo
É o relatório.
O v. acórdão impugnado não contém qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263225-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Diferente do alegado pelo embargante, o v. acórdão não é
omisso, porquanto bem explicitado que a documentação acostada aos autos
não se revela suficiente para demonstrar a impossibilidade do embargante em
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
Expressa a decisão impugnada:
“Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão
de tal benesse, sendo necessária a comprovação do
estado alegado. A doutrina é uníssona nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse
pleiteada. Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263225-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, o agravante aufere renda mensal e os
demais elementos constantes dos autos evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse,
pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou
reservas financeiras que sirvam de complementação.
Ademais, conforme se infere da declaração de imposto de
renda acostada aos autos, o agravante possui cento e
sessenta mil reais em espécie (fls. 484 dos autos de
origem) o que afasta a alegação de hipossuficiência
financeira da parte.
Portanto, a pobreza alegada pela parte a justificar a
concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo
nos elementos colacionados aos autos, de modo que deve
ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263225-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator